Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-68.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013512-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BRAVA AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.774.634/0001-55 (APELADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falha na prestação do serviço consistente na ausência de
repasse
de valores pela administradora de
máquina
de
cartão
de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013512-68.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CIELO S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013512-68.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por
BRAVA AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 85.378,05 que não foram creditados em favor da empresa/apelada, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação e, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A r. sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 53043180 - pág. 1/6).

A apelante pede seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, configurado, segundo ela, porque “não foi oportunizado a produção de prova pericial”, meio hábil para demonstrar que não houve retenção indevida dos valores cobrados na presente ação.

No mérito, expõe que a apelada “utiliza (seus) serviços (de) pagamentos com cartões de crédito e débito, (para assim) viabilizar as suas atividades”, sendo prática comum a antecipação de recebíveis, porém, a apelada “desconsidera os pagamentos realizados a título de antecipação”, pleiteando-os novamente com esta demanda, o que certamente não pode ser admitido (cf. Id. nº 53043188 - Pág. 10).

Sustenta que não se pode falar em dano moral indenizável, seja pela ausência de ato ilícito seja pela falta de demonstração do dano alegadamente suportado, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido de restituição de valores formulado pelo autor seja julgado improcedente (cf. Id. nº 53043188 - Pág. 12).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de cerceamento de defesa envolve questão diretamente atrelada ao mérito, com o qual, portanto, será analisada e decidida, pois, se houve ou não apreciação falha da prova, o acolhimento dessa crítica implicará não propriamente a nulidade da sentença, mas sim a reavaliação do conjunto probatório pelo Tribunal para o estabelecimento da conclusão decisória realmente cabível.

Brava Auto Center Peças e Serviços Ltda – ME,
ajuizou ação de cobrança c/c indenização por danos morais contra a Cielo, pretendendo o recebimento de
R$ 85.378,05,
referente às vendas realizadas entre setembro/2014 a maio/2015, e não creditadas pela Cielo.

Em sua defesa, a ré/apelante alega que “muitos dos valores objeto da presente demanda na realidade foram antecipados, sendo descontadas, portanto, as taxas e remunerações decorrentes desse produto”, e que ao contratar o produto de antecipação de recebíveis “esta é liquidada já no dia útil subsequente, não sendo necessário se aguardar o vencimento das parcelas”, reiterando que, a autora “desconsidera os pagamentos realizados a título de antecipação, pleiteando-os novamente”, o que certamente não pode ser permitido (cf. Id. nº 53043168 - pág. 1/7).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

A controvérsia gira em torno de valores que a parte autora afirma não ter recebido da Requerida, referentes a vendas que realizou em seu estabelecimento, por meio da máquina de cartões de crédito fornecida pela demandada, enquanto esta, por sua vez, afirma que procedeu com o repasse de todos os valores devidos à Autora, descontadas as taxas e remunerações devidas contratualmente à Ré.

Pois bem, analisando-se as provas documentais acostadas ao feito, vê-se que a parte autora comprovou ter agido com a devida diligência ao realizar as aludidas transações, juntando aos autos documentos que demonstram a realização das vendas no comércio (ID. 1669713 e 1669715).

Por outro lado, em que pesem as assertivas da Requerida com o fito de se ver isenta de responsabilidade, nada trouxe aos autos a demonstrar as suas alegações, ônus este que lhe era dirigido, consoante dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que inexistem provas idôneas de que o repasse tenha sido efetivamente realizado.

Certo é que bastaria à Requerida comprovar a regularidade dos depósitos dos valores relativos às vendas efetuadas no estabelecimento comercial da parte autora durante o lapso temporal em evidência, o que não fez, já que cingiu-se a juntar aos autos, tão somente, documentos de representação processual, deixando, por consequência, de elidir a falha no serviço sustentada na exordial pela Autora.

Assim, a prova produzida pela Autora é suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, diferente da Requerida, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova de fato extintivo do direito da parte autora.

No caso, fácil é visualizar os prejuízos de cunho material quanto à ausência de repasse do equivalente à venda. Frisa-se que, atualmente, a era tecnológica predomina, sendo habitual o uso de cartões de crédito ou débito como forma de pagamento de serviços ou produtos.

Diante disso, verifica-se a procedência dos pedidos inaugurais.

Destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

(...)

No caso em análise, verifico que a empresa Autora sofreu dano decorrente da desídia da empresa Requerida, em não repassar integralmente os valores das vendas da Autora.

Passo a definição do quantum indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório vai fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A quantia indenizatória sofrerá correção monetária pelo IGP-M, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ por se tratar de responsabilidade contratual).

Ressalto, por fim, que a estipulação do quantum a título de danos morais fica ao critério do julgador, de forma que não sucumbe a parte autora neste aspecto, conforme, aliás, foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 326).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora BRAVA AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA – ME, para CONDENAR a Requerida CIELO S.A., ao pagamento no valor de R$ 85.378,05 (oitenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos), referente aos valores não repassados pela Requerida, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária (INPC) a partir deste decisum.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC (cf. Id. nº 53043180 - pág. 1/6).

Consta dos autos, especificamente no Id. de nº 53043171 - pág. 1/99, que a autora celebrou o “Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo nº 1034072550”, para aceitação de meios de pagamento, incluindo a captura, transporte, processamento de informações, entre outros serviços; porém, segundo alega, a Cielo não repassou os valores das transações realizadas na função crédito entre os meses de
setembro/2014 a maio/2015, instruindo a peça inicial com as cópias dos extratos bancários (cf. Id. nº
53043064 - pág. 2/10;
Id. nº
53043065 - pág. 2/19; Id. nº 53043066 - pág. 1/16 e Id. nº 53043067 - pág. 2/17)
, de movimentação financeira (cf. Id. nº
53043063 - pág. 2/7)
, segunda via dos comprovantes das vendas (cf. Id. nº
53043068 - pág. 1/8 e Id. nº 53043069 - pág. 1/7), e reclamação junto ao Procon (cf. Id. nº 53043070 - pág. 5), de modo que,
a resolução do problema demanda simples conferência probatória, daí a razão de ter o apelante se deixado levar pela mistura das coisas, arguindo preliminar de nulidade da sentença justamente por ausência de elementos probatórios.

Não bastasse
,
não há nos autos qualquer pedido específico de produção de prova pericial, pois, quando oportunizada a manifestação nesse sentido, a apelante apenas disse que "concorda com a produção de perícia contábil para que se ateste a ausência de valores devidos à Autora", nada mais (Id. nº 53043176 - pág. 1/2); ressalte-se, ainda, que uma prova pericial dessa natureza seria desnecessária por fugir ao cerne da questão, que não é a quantificação de valores a serem repassados, mas a própria ocorrência desse repasse, ônus que recai sobre a Cielo, e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
.

A apelante apenas diz, genericamente, que a autora já recebeu os valores cobrados na presente demanda e que
os pagamentos foram realizados a título de antecipação de crédito
, mas, não há qualquer prova nesse sentido, pois, embora não de desconheça que os repasses ocorrem digitalmente, era obrigação da Cielo manter alguma forma de comprovação desses repasses, o que não é nada impossível, considerando que nos dias de hoje, grande parte das transações monetárias são feitas via eletrônica.

Ao que se vê, as provas coligidas aos autos demonstram que a empresa/autora realmente concretizou as vendas mediante a utilização de cartões de crédito
(cf. docs. Id. nº
53043068 - pág. 1/8 e Id. nº 53043069 - pág. 1/7), e que os repasses referente às vendas realizadas pela autora durante o período compreendido entre
setembro/2014 a maio/2015, não ocorreram.

Ademais, não é possível exigir que a autora/apelada faça prova de fato negativo (ou seja, provar que não recebeu os valores), cabendo a ré provar que repassou efetivamente os valores exigidos, o que,
in casu
, não ocorreu.

Quanto à indenização por danos morais, admito que razão assiste à apelante. N
ão obstante o reconhecimento de que não houve o repasse dos valores, tal fato, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera direito a indenização por danos morais, considerando-se que os desgastes inerentes ao desacordo não extrapolam os meros aborrecimentos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS QUE ENSEJAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Precedentes .2. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que não foram comprovadas as circunstâncias por que passaram os autores por ocasião do bloqueio da cancela do pedágio para a configuração do dano moral. Na hipótese, é inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice, também, para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 784.206/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado 182 da Súmula do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1562193/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/06/2016, DJe 17/06/2016).

Assim, ausente demonstração mínima da ocorrência de situação humilhante ou vexatória, é de se considerar que a simples falha, repita-se, sem qualquer outra repercussão na esfera íntima, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano. Somente configuram dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfiram de forma decisiva no comportamento psicológico da pessoa.

Assim, não demonstrada a ocorrência de dano, um dos requisitos da responsabilidade civil, incabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020